Tribunal: TJBA
Processo: 8000806-24.2023.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000806-24.2023.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:

APELADO: RITA DE CASSIA FERNANDES SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
JHONA CERQUEIRA NASCIMENTO, IBERNON ALVES COSTA DOS SANTOS JUNIOR, DUILO SANTOS PADRE

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS EM LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Riacho de Santana contra sentença que reconheceu o direito de servidor público municipal, ocupante do cargo de professor, ao recebimento do adicional constitucional de 1/3 sobre a remuneração correspondente ao total de 45 dias de férias anuais previstos na legislação local, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais respectivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade processual por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide; (ii) definir se o adicional de 1/3 de férias previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre os 45 dias de férias estipulados pela legislação municipal, e não apenas sobre 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria for unicamente de direito, nos termos do art. 355, I, do CPC, e houver prévia intimação das partes, o que foi observado no caso concreto. A ausência de impugnação ao despacho e a inexistência de demonstração de prejuízo afastam a nulidade por cerceamento de defesa.

4. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, assegura o adicional de 1/3 sobre a remuneração durante as férias, prerrogativa estendida aos servidores públicos pelo art. 39, §3º, sem limitação ao número de dias de férias fixado por norma local.

5. A Lei Municipal nº 01/1998 prevê expressamente o período de 45 dias como férias dos professores municipais, não havendo distinção entre férias e recesso, o que impõe a incidência do terço constitucional sobre todo o período.

6. O entendimento encontra respaldo no julgamento do RE 1.400.787/CE (Tema 1.243), em que o STF fixou a tese de que o adicional de 1/3 previsto na Constituição incide sobre a remuneração relativa a todo o período de férias, independentemente de sua duração.

7. A jurisprudência do TJBA segue a mesma orientação, reconhecendo a legalidade da incidência do adicional de férias sobre os 45 dias estabelecidos por lei municipal.

8. A mora administrativa não pode ser imputada ao servidor, sendo o pagamento do adicional de férias um direito subjetivo que vincula a Administração.

9. De ofício, impõe-se a adequação dos critérios de correção monetária e juros moratórios conforme a tese fixada no RE 870.947/SE (Tema 810) e a EC nº 113/2021: até 08/12/2021, IPCA-E para correção monetária e índice da poupança para juros; a partir de 09/12/2021, aplicação exclusiva da taxa SELIC.

10. Sendo a sentença ilíquida, a majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, deve ser postergada para o momento da liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido, com adequação de ofício dos critérios de correção monetária e juros moratórios.

Tese de julgamento:

1. O adicional de 1/3 previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração correspondente a todo o período de férias, ainda que superior a 30 dias, quando assim definido por legislação local.

2. O julgamento antecipado da lide é válido quando a matéria for exclusivamente de direito e houver prévia intimação, sendo incabível alegação de cerceamento de defesa sem demonstração de prejuízo.

3. A mora administrativa no pagamento de verba de natureza alimentar não afasta o direito do servidor ao seu recebimento integral, tampouco justifica a exclusão de encargos legais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, §3º; CPC, arts. 355, I, e 85, §§ 4º, II, e 11; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 01/1998, art. 29.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.400.787/CE, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 15.12.2022 (Tema 1.243); STF, RE 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 20.09.2017 (Tema 810); TJBA, APL nº 8000780-26.2023.8.05.0212, Rel. Des. Ângelo Jeronimo, j. 10.03.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000806-24.2023.8.05.0212
, oriundos da Comarca de Riacho de Santana, em que figuram como Recorrente o
MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
e Recorrida
RITA DE CÁSSIA FERNANDES SANTOS SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida, com a modificação, de ofício, dos critérios de atualização e correção monetária, nos termos da fundamentação

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03